Tribunal: CARF
Processo: 10540.002205/2007-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-31

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10540.002205/2007-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.518 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2021
Recorrente
COLÉGIO PARTICULAR OPÇÃO DE ENSINO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/1997 a 30/09/2005
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
MULTA
DE
MORA.
GRADAÇÃO. POSSIBILIDADE. A sistemática da gradação da multa de mora
acarreta que, quanto mais tempo o obrigado tributário retiver o tributo devido,
não o recolhendo aos cofres públicos, mais grave se revela a infração à
obrigação tributária principal cometida, de molde que mais gravosa será a
penalidade a ser imputada. Tal gradação não encontra óbices no ordenamento
jurídico pátrio, de maneira que, para ser de observância obrigatória, exige-se
tão somente que seja instituída mediante lei stricto sensu.
DECADÊNCIA
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5
anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, quando não há pagamento antecipado, ou
da ocorrência do fato gerador, quando o contribuinte recolhe antecipadamente
o tributo devido, ainda que de forma parcial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a
prejudicial de decadência, cancelando-se o lançamento fiscal em relação às competências até
11/2000, inclusive, e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior,
Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Marcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini,.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10540.002205/2007-51
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.518 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.002205/2007-51

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (p. 321) em face da Decisão de Notificação no
04.423.4.0088/2006 (p. 313), que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito
passivo.
Nos termos do relatório r. decisão, tem-se que:
DO LANÇAMENTO
Em ação fiscal desenvolvida na empresa identificada em epígrafe, precedida de
Mandado de Procedimento Fiscal - MPF (fls. 85), foi lavrada Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito - NFLD na qual alberga as contribuições previdenciárias
referentes à cota patronal, ao SAT e dos Terceiros, não recolhidas pelo contribuinte em
época própria, para o período de 03/1997 a 09/2005.
2. Que os fatos geradores, alíquotas e contribuições estão demonstrados no relatório
Discriminativo Analítico de Débito - DAD, Levantamento FP1 -fatos geradores
apurados através das folhas de pagamentos, recibos de férias e pagamentos de 13°
salários (para período anterior à implementação da GFIP), Levantamento GF1 - fatos
geradores apurados em Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social - GFIP apresentadas pelo contribuinte e Levantamento DAL - referente aos
acréscimos legais devidos (fls. 04/28).
DA IMPUGNAÇÃO
3. O contribuinte inconformado com a notificação fiscal apresentou, tempestivamente
(fls.265), defesa (fls. 255/258), donde, sinteticamente, aduz:
4. Que o contribuinte faz jus não apenas à redução prevista no §11, do art. 239, do
Decreto n.° 3.048/99, mas também e cumulativamente à redução de penalidade
decorrente da hermenêutica combinada dos arts. 291 e 292 do mesmo diploma legal.
5. Que há obscuridade nos valores atribuídos ao crédito previdenciário quando compara
a folha de rosto da NFLD e o relatório de Instruções para o Contribuinte - IPC. Desse
modo, cumpre sanar esta irregularidade, sob pena de manifesto defeito na exigência
tributária e por consequência, no lançamento respectivo.
O órgão julgador de primeira instância, nos termos da susodita Decisão de
Notificação no 04.423.4.0088/2006 (p. 313), julgou improcedente a impugnação apresentada pelo
sujeito passivo, conforme ementa abaixo reproduzida:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COTA PATRONAL. SAT. TERCEIROS.
SELIC.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições a seu cargo, consoante alínea inciso I,
do art. 30, da Lei n.° 8.212/91.
É devido o SAT consoante o estatuído no inciso II, do art. 22, da Lei n.° 8.212/91.
Compete à Secretaria da Receita Previdenciária a arrecadação e fiscalização das
contribuições devidas a terceiros, conforme art. 3°, da Lei n.° 11.098/2005.
São devidos juros com base na Taxa SELIC e multa de mora de acordo com o art. 34, da
Lei n.° 8.212/91.
LANÇAMENTO PROCEDENTE
Cientificada da decisão de primeira instância, a Contribuinte apresentou o seu
recurso voluntário (fl. 321), esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:

Obscuridade acerca do real montante do crédito tributário exigido; e
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.518 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.002205/2007-51


Perda do direito de o Fisco constituir parte do crédito tributário lançado,
nos termos do art. 173, I, do CTN;
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de NFLD referente
às contribuições previdenciárias (cota patronal), ao SAT e dos Terceiros, não recolhidas pelo
contribuinte em época própria, para o período de 03/1997 a 09/2005.
Em sua peça recursal, a Contribuinte defende, em síntese, os seguintes pontos:

Obscuridade acerca do real montante do crédito tributário exigido; e

Perda do direito de o Fisco constituir parte do crédito tributário lançado,
nos termos do art. 173, I, do CTN;
Passemos, então, à análise das razões de defesa da Recorrente.
Da Obscuridade acerca do Montante do Crédito Tributário
Neste ponto, a Recorrente defende, em síntese, que, nos diversos documentos
componentes da NFLD, os dados são conflitantes a ensejar confusão.
Sobre o tema, o órgão julgador de primeira instância destacou e concluiu que:
10. Quanto à alegação de obscuridade, vale ressaltar que o relatório IPC foi elaborado
pela Secretaria da Receita Previdenciária com o intuito de esclarecer o contribuinte de
seus direitos. Assim, a legislação fiscal criou estímulos para que o sujeito passivo efetue
o pagamento ou requeira o parcelamento do crédito no prazo para impugnação ou para
recurso, daí a causa de variação de alíquotas demonstrada no IPC. Portanto, adotando o
sujeito passivo uma das situações expressas no IPC (fls. 02) a multa poderá variar de
12% a 30%, ou seja, dependerá da atitude adotada pelo contribuinte.
11. Consequentemente, verifica-se a total obediência ao comando do art. 142, do
Código Tributário Nacional, uma vez que outra atitude não poderia ser adotada por
parte dos Auditores Fiscais da Previdência Social, pois, a atividade tributária, relação
jurídica e não simples relação de poder, nos moldes do Estado Democrático de Direito,
é vinculada ao principio da legalidade. Portanto, foram respeitados os procedimentos
previstos na legislação tributária tendo em vista a comprovação de todas as bases de
cálculo e a correta aplicação da legislação tributária vigente.
Não há qualquer reparo a ser feito na decisão de primeira instância neste
particular.
De fato, o que a Contribuinte chama de “confusão” se trata, em verdade, de uma
variação no percentual da multa aplicada, nos estritos termos da legislação de regência da
matéria, confira-se:
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.518 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.002205/2007-51

O tema em análise se trata da gradação da multa de mora em razão da gravidade
do atraso no recolhimento do tributo devido, de modo que, quanto mais tempo o obrigado
tributário retiver o tributo devido, não o recolhendo aos cofres públicos, mais grave se revela a
infração à obrigação tributária principal cometida, mais gravosa será a penalidade a ser
imputada. Tal gradação não encontra óbices no ordenamento jurídico pátrio, de maneira que,
para ser de observância obrigatória, há de ser instituída mediante lei stricto sensu.
Estando os agentes fiscais inteiramente vinculados aos ditames da Lei, a
inobservância desses comandos legais implicaria negativa de vigência por parte do Auditor
Fiscal Notificante, fato que desaguaria inexoravelmente em responsabilidade funcional dos
agentes do Fisco Federal.
Reitere-se que as disposições introduzidas pela legislação tributária em apreço, até
o presente momento, não foram ainda vitimadas de qualquer sequela decorrente de declaração de
inconstitucionalidade, seja na via difusa seja na via concentrada, exclusiva do Supremo Tribunal
Federal, produzindo, portanto, todos os efeitos jurídicos que lhe são típicos.
Nega-se provimento, portanto, ao Recurso Voluntário neste particular
Da Decadência
Neste ponto, a Recorrente defende que na NFLD em análise foi adotado o critério
decenal para efeito de decadência dos créditos. Entretanto, a jurisprudência do STJ há muito já
pacificou entendimento acerca da natureza tributária das contribuições sociais e tem
reiteradamente afastado a aplicação do que dispõe o art. 45 da Lei n° 8212/91, posto que
incompatível com a sistemática constitucional, e preconizado a aplicação do art. 173 do CTN
aos créditos previdenciários.
Pois bem!!
A esse respeito, dois aspectos devem ser considerados: o prazo e o termo inicial
para contagem da decadência.
Quanto ao prazo decadencial, é importante destacar que o Supremo Tribunal
Federal declarou inconstitucionais os art. 45 e 46 da Lei no 8.212/91 e editou a Súmula
Vinculante no 8, com o seguinte teor:
Súmula Vinculante n° 08 – São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do
Decreto-Lei no 1.569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/91, que tratam de
prescrição e decadência de crédito tributário.
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.518 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.002205/2007-51

A partir da edição da Súmula Vinculante no 8, ocorrida em 20/06/2008, todos os
órgãos judiciais e administrativos ficam obrigados a acatá-la.
Desse modo, o prazo decadencial para lançamento das contribuições
previdenciárias passa de dez para cinco anos, nos termos do CTN.
Falta agora determinar o termo inicial para sua contagem.
Como regra geral, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial é aquele
definido no inciso I, do art. 173 do CTN, nos seguintes termos:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado
Entretanto, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, havendo
pagamento antecipado por parte do sujeito passivo, ainda que parcial, o prazo decadencial conta-
se nos termos do §4o do art. 150 do CTN, que assim dispõe:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...) § 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Destarte, é primordial verificar a existência ou não de pagamento a fim de ser
fixada qual das duas regras será utilizada para a determinação do termo inicial para a contagem
do prazo decadencial.
No caso em análise, tendo em vista que o lançamento tributário só se considera
definitivamente constituído após a ciência (notificação) do sujeito passivo da obrigação tributária
(art. 145 do CTN), que no caso concreto ocorreu em 02/06/2006 (p. 2), tem-se que resta
configurada a perda do direito de o Fisco constituir o crédito tributário até a competência de
11/2000, inclusive, independentemente da regra aplicável.
Assim, resta aferir se houve antecipação de pagamento em relação às
competências compreendidas no período de 12/2000 a 05/2001. Isto porque, na hipótese de ter
ocorrido pagamento antecipado em relação a essas competências, restaria caracterizada a
decadência, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN.
Neste ponto, cumpre registrar que o lançamento fiscal que deu origem ao presente
processo administrativo, é composto pelos levantamentos abaixo identificados e respectivos
períodos:
 Levantamento DAL – Diferença de Acréscimos Legais
Período: 11/1997 a 04/2002 (intercalado);
OBS.: não há lançamento no período entre 12/2000 a 05/2001; este
levantamento pula de 08/2000 para 09/2001;
Conclusão: decaído até 11/2000, inclusive.

Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.518 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.002205/2007-51

 Levantamento FP1 – Remuneração Folha de Pagamento
Período: 03/1997 a 13/1998 (intercalado);
Conclusão: decaído até 11/2000, inclusive.

 Levantamento GF1 – Remuneração Conforme GFIP
Período: 01/1999 a 09/2005;
OBS.: analisando-se o Discriminativo Analítico de Débito (DAD), o Relatório
de Documentos Apresentados (RDA) e o Relatório de Apropriação de
Documentos Apresentados (RADA), não foi identificado pagamento
antecipado em relação às competências de 12/2000 a 05/2001;
Conclusão: decaído até 11/2000, inclusive.
Neste espeque, tendo em vista que o lançamento tributário só se considera
definitivamente constituído após a ciência (notificação) do sujeito passivo da obrigação tributária
(art. 145 do CTN), que no caso concreto ocorreu em 02/06/2006 (p. 2), resta configurada a
perda do direito de o Fisco constituir o crédito tributário até a competência de 11/2000, inclusive,
em face da consumação da decadência, nos termos acima declinados.
Conclusão
Ante o exposto, concluo o voto no sentido de acolher a prejudicial de decadência,
cancelando-se o lançamento fiscal em relação às competências até 11/2000, inclusive, e, no
mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital